Tribunal: TJBA
Processo: 0041527-07.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041527-07.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORISETH GOMES MELLO e outros (16)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. TEMA 936 DO STJ. EXCEÇÃO CONFIGURADA. AÇÃO AJUIZADA EM 2006. GESTÃO DIRETA DO FUNDO PELO BANCO À ÉPOCA. FORMALIZAÇÃO DO PLANO JUNTO À ENTIDADE FECHADA OCORRIDA APENAS EM 2007. PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro na ilegitimidade passiva do banco patrocinador, à luz do Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - Ação originária distribuída em abril de 2006, objetivando a restituição de valores e o restabelecimento do valor real de benefício previdenciário complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em definir se o banco patrocinador detém legitimidade passiva para responder por diferenças de complementação de aposentadoria em demanda ajuizada em data anterior à transferência da gestão do benefício para entidade fechada de previdência complementar (BANESPREV).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 936 estabelece, em sua Parte I, a ilegitimidade do patrocinador para litígios previdenciários, ressalvando, contudo, na Parte II, as causas originadas de ato praticado diretamente pelo patrocinador. 5 - Configura-se
distinguishing
fático no caso concreto, uma vez que a demanda foi ajuizada em abril de 2006, momento em que o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – BANESPA (sucedido pelo BANCO SANTANDER) ainda exercia a gestão direta e o pagamento dos benefícios por meio de fundo contábil próprio. 6 - A transferência da responsabilidade para a entidade BANESPREV e a regularização do "Plano V" apenas se operaram em janeiro de 2007, por força da Portaria nº 879 da Secretaria de Previdência Complementar, data posterior ao ajuizamento da ação e aos atos de gestão ora impugnados. 7 - A pretensão fundamenta-se em conduta imputada diretamente à instituição financeira enquanto administradora originária do plano à época, o que atrai a exceção prevista na Parte II do Tema 936/STJ e autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
do Banco.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso de agravo interno a que se dá provimento para prover a apelação e anular a sentença de extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 936 (REsp 1.370.191/RJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0041527-07.2006.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante(s)
FLORISETH GOMES MELLO e outros (16)
e parte(s) Agravada(s)
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA (sucedido pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A.)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, reformando a decisão monocrática de ID 85293176,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, a fim de reconhecer a legitimidade passiva do Banco Agravado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça